Tribunal: TJSP
Processo: 2251036-05.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 5.695, DE 25 DE JUNHO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA, QUE DETERMINA A DIVULGAÇÃO DA LISTAGEM DE PACIENTES QUE AGUARDAM CONSULTAS, EXAMES OU CIRURGIAS NA REDE PÚBLICA - NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR – VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA AFETA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA DISPOR SOBRE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 5.695, DE 25 DE JUNHO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA, QUE DETERMINA A DIVULGAÇÃO DA LISTAGEM DE PACIENTES QUE AGUARDAM CONSULTAS, EXAMES OU CIRURGIAS NA REDE PÚBLICA - NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR – VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA AFETA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA DISPOR SOBRE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AÇÃO PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 5.695/2019 DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000404382
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2251036-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE CAÇAPAVA, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. MÁRCIO BÁRTOLI (COM
DECLARAÇÃO), PINHEIRO FRANCO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, JOÃO
CARLOS SALETTI, CARLOS BUENO E CRISTINA ZUCCHI.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.
Direta de Inconstitucionalidade:
2251036-05.2019.8.26.0000
Autor:
Prefeito do Município de Caçapava
Réu:
Presidente da Câmara Municipal de Caçapava
VOTO No 38.989
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI No
5.695, DE 25 DE JUNHO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE
CAÇAPAVA, QUE DETERMINA A DIVULGAÇÃO DA
LISTAGEM
DE
PACIENTES
QUE
AGUARDAM
CONSULTAS, EXAMES OU CIRURGIAS NA REDE
PÚBLICA - NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR
VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA
AFETA
AO
CHEFE
DO
PODER
EXECUTIVO
MUNICIPAL
PARA
DISPOR
SOBRE
PLANEJAMENTO,
ORGANIZAÇÃO,
DIREÇÃO
E
EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
AÇÃO
PROCEDENTE
PARA
DECLARAR
A
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 5.695/2019 DO
MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito Municipal de Caçapava contra a Lei Municipal no 5.695, de 25 de junho
de 2019, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consultas com médicos
especialistas, exames e cirurgias na rede pública municipal de Caçapava.
O autor alega, em síntese, que a iniciativa parlamentar fere o
princípio da Separação dos Poderes, haja vista que a matéria em tela é de
competência privativa do Chefe do Executivo, conforme artigo 41, II, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Orgânica Municipal.
A liminar foi concedida (pág. 49).
O Procurador Geral do Estado embora cientificado, não se
manifestou nos autos e a Câmara Municipal prestou as informações (págs.
62/63).
A
Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pela
improcedência da ação (págs. 68/77).
É o relatório.
Saliente-se de início que o Pretório Excelso já se posicionou no
sentido de que o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade independe da
causa petendi formulada na inicial, ou seja, dos fundamentos jurídicos nela
deduzidos, pois, havendo, nesse processo objetivo, arguição de
inconstitucionalidade, a Corte deve considerá-la sob todos os aspectos em face da
Constituição e não apenas diante daqueles focalizados pelo autor.
Além disso, cumpre-me asseverar que o objetivo da Ação Direta
de Inconstitucionalidade é impedir que norma contrária à Constituição Estadual
permaneça no ordenamento jurídico, por isso o processo objetivo se presta ao
controle de ofensas diretas ao texto constitucional, sendo a Constituição Estadual,
como mencionado, o único parâmetro para este controle feito por este Órgão
Especial.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eis a norma impugnada:
Lei no 5.695/2019, do Município de Caçapava
Art. 1o - Serão divulgadas por meio eletrônico e com
acesso irrestrito no sítio eletrônico oficial do município
de Caçapava, as listagens dos pacientes que aguardam
por consultas com médicos especialistas, exames e
cirurgias na rede pública de saúde municipal de
Caçapava.
Parágrafo Único - A divulgação deverá garantir o
direito de privacidade dos pacientes, sendo divulgado
apenas o número do Cartão SIM/SUS e a data de seu
nascimento.
Art. 2o - Todas as listagens serão disponibilizadas pela
Secretaria Municipal de Saúde, que deverá seguir
rigorosamente a ordem de inscrição para a chamada
dos pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais
assim atestados por laudo médico, ou por decisão
judicial.
Art. 3o - As informações a serem divulgadas devem ser
apresentadas por listagem geral, nos moldes do Anexo
único desta Lei, devendo constar o seguinte:
I - número do protocolo fornecido no ato da solicitação
da consulta, do exame ou da intervenção cirúrgica;
II - a data de solicitação da consulta, do exame ou da
intervenção cirúrgica;
III - o número do Cartão SIM/SUS do solicitante;
IV - a data do nascimento do solicitante;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V - o tipo da solicitação: C = Consulta; E = Exame; IC
= Intervenção Cirúrgica;
VI - a especialidade a que se refere a solicitação;
VII - a data agendada pela Secretaria da Saúde para o
atendimento das solicitações;
VIII - a situação atualizada da lista que constará as
informações: R = Realizado; A = Aguardando, D =
Desistência.
Art. 4o - As informações disponibilizadas deverão ser
especificadas para o tipo de exame, consulta ou cirurgia
aguardada e abranger todos os candidatos inscritos nas
diversas unidades de saúde do município, entidades
conveniadas ou qualquer outro prestador de serviço que
receba recursos públicos municipais.
Art. 5o - Fica deste já autorizada a alteração da situação
do paciente inscrito na listagem de espera com base no
critério de gravidade do estado clínico, quando
devidamente comprovada a emergência por laudo
médico, ou por decisão judicial.
Art. 6o - A inscrição em listagem de espera não confere
ao paciente ou à sua família o direito subjetivo à
indenização se a consulta, o exame ou a cirurgia não se
realizar em decorrência das condições previstas no
artigo anterior.
Art. 7o - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Em que pese vetada pelo Prefeito Municipal, ora autor, a supra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transcrita lei foi promulgada e publicada pelo Legislativo Municipal, após
rejeição do veto.
Merece, no entanto, ser declarada inconstitucional.
E isto porque a leitura da norma permite entrever, de maneira
clara, a violação ao princípio da separação de poderes na medida em que a
Edilidade legislou sobre matéria afeta à conveniência e oportunidade do
Executivo Municipal, consistente em ato de típica gestão da coisa pública.
Ora, como bem leciona o saudoso Hely Lopes Meirelles, (...) as
atribuições do prefeito são de natureza governamental e administrativa:
governamentais são todas aquelas de condução dos negócios públicos, de
opções políticas de conveniência e oportunidade na sua realização e, por isso
mesmo, insuscetíveis de controle por qualquer outro agente, órgão ou Poder;
administrativas são as que visam à concretização das atividades executivas do
Município, por meio de atos jurídicos sempre controláveis pelo Poder Judiciário
e, em certos casos, pelo Legislativo local (in “Direito Municipal Brasileiro”, São
Paulo: Malheiros Editores, 2006, 14a. edição, p. 711).
Noutro giro, a função legislativa da Câmara Municipal deve ser
de caráter genérico e abstrato. A Edilidade não administra o Município. Nesse
sentido, cita-se novamente o escólio do insigne administrativista:
A atribuição típica e predominante da Câmara é a
normativa, isto é, a de regular a administração do Município
e a conduta dos munícipes no que afeta aos interesses locais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Câmara não administra o Município; estabelece, apenas,
normas de administração. Não executa obras e serviços
públicos; dispõe, unicamente, sobre sua execução. Não
compõe nem dirige o funcionalismo da Prefeitura; edita, tão-
somente, preceitos para sua organização e direção. Não
arrecada nem aplica as rendas locais; apena institui ou
altera tributos e autoriza sua arrecadação e aplicação. Não
governa o Município; mas regula e controla a atuação
governamental do Executivo, personalizado no prefeito.
Eis aí a distinção marcante entre a missão normativa da
Câmara e a função executiva do prefeito; o Legislativo
delibera e atua com caráter regulatório, genérico e abstrato;
o Executivo consubstancia os mandamentos da norma
legislativa em atos específicos e concretos de administração.
(...) a Câmara não pode delegar funções ao prefeito, nem
receber delegações do Executivo. Suas atribuições são
incomunicáveis, estanques, intransferíveis (CF, art. 2o).
Assim como não cabe à Edilidade praticar atos do Executivo,
não cabe a este substituí-la nas atividades que lhe são
próprias.
Em sua função normal e predominante sobre as demais, a
Câmara elabora leis, isto é, normas abstratas, gerais e
obrigatórias de conduta. Esta é sua função específica, bem
diferenciada da do Executivo, que é a de praticar atos
concretos de administração. Já dissemos
e convém se
repita que o Legislativo prove 'in genere', o Executivo 'in
specie'; a Câmara edita normas gerais, o prefeito as aplica
aos casos particulares ocorrentes. Daí não ser permitido à
Câmara intervir direta e concretamente nas atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em 'ordens,
proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos,
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os
interessados,
contratos,
realizações
materiais
da
Administração e tudo o mais que se traduzir em atos ou
medidas de execução governamental'.
(...)
Usurpando funções do Executivo, ou suprimindo atribuições
do prefeito, a Câmara praticará ilegalidade reprimível por
via judicial. (in ob. cit, p. 605/606)
Nesse passo, observado o princípio da simetria versado no art.
61, §1o da Constituição Federal, a Constituição Estadual prevê:
Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de
outras atribuições previstas nesta Constituição:
(...)
II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a
direção superior da administração estadual;
(...)
XIV - praticar os demais atos de administração, nos limites
da competência do Executivo;
(...)
XIX - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração estadual,
quando não implicar em aumento de despesa, nem
criação ou extinção de órgãos públicos;
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve, ainda, clara afronta ao princípio da Separação dos
Poderes, insculpido no artigo 5o, da Carta Estadual.
Todos dispositivos aplicáveis aos Municípios por força do
disposto no art. 144 da Constituição Estadual, reputando-se, pois, cristalino, o
vício da norma justamente porque, como dito alhures, a matéria nela versada é de
atribuição do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Em igual sentido, julgados deste Órgão Especial:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI
No 4.090, DE 26 DE JUNHO DE 2019, DO MUNICÍPIO
DE
POÁ/SP,
QUE
'DISPÕE
SOBRE
A
OBRIGATORIEDADE DA PUBLICAÇÃO, EM SÍTIO
ELETRÔNICO
OFICIAL,
DAS
LISTAS
DOS
PACIENTES QUE AGUARDAM POR CONSULTAS E
EXAMES NOS ESTABELECIMENTOS DA REDE
PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÁ' LEI
DE INICIATIVA PARLAMENTAR
VÍCIO DE
INICIATIVA INGERÊNCIA EM MATÉRIA PRÓPRIA
DE RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO OFENSA AOS
ARTIGOS 5o, 24, §2o, 47, INCISOS II, XIV E XIX, 'A'
C.C. 144, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO
PAULO TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL
NO ÂMBITO DO C. STF TEMA NO 917 ARE.
878.911/RJ

PRECEDENTES
DO
C.
ÓRGÃO
ESPECIAL

AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORÇAMENTÁRIA, PORÉM, QUE POR SI SÓ NÃO
TEM
O
CONDÃO
DE
ATRIBUIR
INCONSTITUCIONALIDADE À LEI PRECEDENTES
DO C. STF PRETENSÃO PROCEDENTE.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2217581-49.2019.8.26.0000;
Relator: Francisco
Casconi;
Órgão
Especial;
Data
do
Julgamento:
19/02/2020).
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
5.479, de 30.04.2019, de Taubaté, que "dispõe sobre a
obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes
que aguardam por consultas com médicos especialistas,
exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal
de Taubaté". (1) VIOLAÇÃO À INICIATIVA DO
PODER
EXECUTIVO:
Ocorrência.
Compete
privativamente ao Alcaide a propositura de texto
normativo voltado à organização e funcionamento da
administração municipal
no caso, das atividades
inerentes à rede de saúde pública municipal (arts. 24, §
2o, n. 2, 47, XIX, "a", e 144, todos da CE/SP; art. 61, §
1o, II, e, c.c. art. 84, VI, "a", ambos da CR/88; Tema no
917 da Repercussão Geral). (2) VULNERAÇÃO À
PRIVACIDADE/INTIMIDADE DOS PACIENTES: Não
conhecimento. Impossibilidade de exame da tese de
ilegalidade em sede de ação objetiva. Carência de
interesse-adequação flagrante (art. 485, VI, seg. fig.,
NCPC). (3) FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESPECÍFICA: Descabimento. Não é inconstitucional a
lei que inclui gastos no orçamento municipal anual sem
a indicação de fonte de custeio em contrapartida ou com
seu apontamento genérico. Doutrina e jurisprudência do
STF e desta Corte. AÇÃO PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2119957-
97.2019.8.26.0000; Relator: Beretta da Silveira; Órgão
Especial; Data do Julgamento: 09/10/2019).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
Municipal no 2.568, de 06 de junho de 2017, dispondo
sobre a obrigatoriedade da divulgação em sítio
eletrônico oficial, de listagens de pacientes aguardando
consultas com especialidades, exames e cirurgias na
rede pública de saúde do Município. Vício de iniciativa.
Inocorrência. Iniciativa legislativa comum. Recente
orientação
do
Eg.
Supremo
Tribunal
Federal.
Organização administrativa. Cabe ao Executivo a
gestão
administrativa.
Desrespeito
ao
princípio
constitucional da 'reserva de administração' e separação
dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts.
5o; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual).
Fonte de custeio. Ausência de indicação ou indicação
genérica não torna a norma inconstitucional, podendo
resultar apenas em sua inexequibilidade para o mesmo
exercício. Precedentes do C. Órgão Especial, bem como
do Pretório Excelso. Ação procedente.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2262824-50.2018.8.26.0000;
Relator: Evaristo
dos
Santos;
Órgão
Especial;
Data
do
Julgamento:
24/04/2019).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI
No 3.834, DE 30 DE MAIO DE 2016, DO MUNICÍPIO
DE SANTA BÁRBARA D ́OESTE QUE "DISPÕE
SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA DIVULGAÇÃO
DE LISTAGENS DE PACIENTES QUE AGUARDAM
POR CONSULTAS COM ESPECIALIDADES, EXAMES
E CIRURGIAS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D ́OESTE" -
INICIATIVA PARLAMENTAR IMPOSSIBILIDADE -
MATÉRIA
DE
NATUREZA
EMINENTEMENTE
ADMINISTRATIVA,
PERTINENTE
AO
PODER
EXECUTIVO

OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES
INOCORRÊNCIA,
ENTRETANTO, DE AFRONTA, AO ART. 25 DA CARTA
BANDEIRANTE
-
AÇÃO
DIRETA
JULGADA
PROCEDENTE,
PARA
DECLARAR
INCONSTITUCIONAL A LEI EM QUESTÃO.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2189274-56.2017.8.26.0000;
Relator: João
Negrini
Filho;
Órgão
Especial;
Data
do
Julgamento:
06/06/2018).
Por todo o exposto, verificada a violação do disposto nos artigos
5o, 47, II, XI e XIV e 144, da Constituição Estadual, de rigor o decreto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedência da ação para declarar-se inconstitucional a Lei no 5.695, de 25 de
junho de 2019, do Município de Caçapava.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2251036-05.2019.8.26.0000
São Paulo
Requerente:
Prefeito
do
Município
de
Caçapava
Requerido: Presidente da Câmara Municipal de
Caçapava
42.040
1.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei Municipal no 5.695, de
25 de junho de 2019, que dispõe “sobre a obrigatoriedade da
divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consultas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública
municipal de Caçapava”, nos seguintes termos:
“Art. 1o Serão divulgadas por meio eletrônico e
com acesso irrestrito no sítio eletrônico oficial do município de
Caçapava, as listagens dos pacientes que aguardam por consultas
com médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública de
saúde municipal de Caçapava.
Parágrafo Único. A divulgação deverá garantir
o direito de privacidade dos pacientes, sendo divulgado apenas o
número do Cartão SIM/SUS e a data de seu nascimento.
Art.
2o Todas
as
listagens
serão
disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que deverá
seguir rigorosamente a ordem de inscrição para a chamada dos
pacientes, salvo nos procedimentos emergenciais assim atestados
por laudo médico, ou por decisão judicial.
Art. 3o As informações a serem divulgadas
devem ser apresentadas por listagem geral, nos moldes do Anexo
único desta Lei, devendo constar o seguinte:
I - número do protocolo fornecido no ato da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solicitação da consulta, do exame ou da intervenção cirúrgica;
II - a data de solicitação da consulta, do exame
ou da intervenção cirúrgica;
III - o número do Cartão SIM/SUS do
solicitante;
IV - a data do nascimento do solicitante;
V - o tipo da solicitação: C= Consulta; E=
Exame; IC= Intervenção Cirúrgica;
VI - a especialidade a que se refere a
solicitação;
VII - a data agendada pela Secretaria da Saúde
para o atendimento das solicitações;
VIII - a situação atualizada da lista que
constará as informações: R = Realizado; A = Aguardando; D =
Desistência.
Art. 4o As informações disponibilizadas deverão
ser especificadas para o tipo de exame, consulta ou cirurgia
aguardada e abranger todos os candidatos inscritos nas diversas
unidades de saúde do município, entidades conveniadas ou
qualquer outro prestador de serviço que receba recursos públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
municipais.
Art. 5o Fica desde já autorizada à alteração da
situação do paciente inscrito na listagem de espera com base no
critério de gravidade do estado clínico, quando devidamente
comprovada a emergência por laudo médico, ou por decisão
judicial.
Art. 6o A inscrição em listagem de espera não
confere ao paciente ou à sua família o direito subjetivo à
indenização se a consulta, o exame ou a cirurgia não se realizar em
decorrência das condições previstas no artigo anterior.
Art. 7° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.”
2. Por este voto, divirjo do E. Relator por julgar
ser hipótese de procedência apenas parcial da ação direta.
Sendo possível a declaração parcial de
inconstitucionalidade, esta deve ser a regra, preservando-se o
regular exercício da função legislativa e a legitimidade democrática
do legislador. Neste sentido posiciona-se Gilmar Ferreira Mendes:
“A doutrina e a jurisprudência brasileiras admitem plenamente a
teoria da divisibilidade da lei, de modo que, tal como assente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal
somente
deve
proferir
a
inconstitucionalidade
daquelas normas viciadas, não devendo estender o juízo de
censura às outras partes da lei, salvo se elas não puderem
subsistir de forma autônoma.” 1.
3. No caso sob julgamento, verifico que, em
sua maior parte, a norma questionada dispõe sobre a ampliação da
publicidade e transparência, para os administrados do Município de
Caçapava, das filas existentes para utilização do sistema de saúde
municipal, iniciativa que, além de necessária, por concretizar no
âmbito do sistema de saúde municipal o princípio constitucional
da publicidade (art. 37 da Constituição Federal e art. 111 da
Constituição do Estado), prescinde de impulso legislativo do Chefe
do Poder Executivo, não constando do rol taxativo previsto no artigo
24, parágrafo 2o da Constituição do Estado, bem como não invade
concretamente atribuições do Chefe do Poder Executivo, de sorte a
ofender materialmente a regra da separação dos poderes.
O E. Relator, em seu voto, assevera que “a
Edilidade legislou sobre matéria afeta à conveniência e
oportunidade do Executivo Municipal, consistente em ato de típica
1 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. Editora Saraiva. São Paulo, 2012. Pg.
1516.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gestão da coisa pública.”
Penso,
contudo,
respeitado
esse
entendimento, que dar publicidade ao estado atual do sistema
de saúde não é questão que se encontre no âmbito do juízo de
oportunidade e conveniência do Administrador.
A publicidade, no Estado de Direito, é a regra, à
qual o administrador não pode se furtar a pretexto de conveniência
e oportunidade. E a norma objurgada não interfere, ressalvado o
que detalharei adiante, na gestão do sistema municipal de saúde:
apenas determina que se dê publicidade ao estado presente dessa
gestão, dando-lhe transparência e garantindo ao administrado-
cidadão inteira ciência do estado atual do sistema de saúde cuja
assistência lhe é assegurada pela ordem constitucional.
4. Neste sentido manifestou-se a Procuradoria-
Geral de Justiça nos autos, ao opinar pela improcedência da ação:
“Não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade em normas
que, prestigiando o princípio da publicidade, dispõem e
pormenorizam a transparência governamental, como, no caso
dos autos, da lei municipal, que impôs a obrigatoriedade da
publicação no site oficial da Prefeitura das listas dos pacientes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aguardam por consultas com médicos especialistas, exames e
cirurgias nos estabelecimentos da rede pública de saúde do
Município de Caçapava. É que a matéria tratada na lei objurgada
não se submete às hipóteses taxativamente arroladas de
reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo
ou de reserva da Administração.” (fls. 71/72).
5. Não se pode confundir, neste esteio, 'dar
transparência' com 'gerir', ou 'administrar'.
À reserva da Administração estão adstritas as
escolhas de gestão do sistema de saúde, alocação de recursos,
contratações, entre outros inúmeros aspectos gerenciais. Todavia,
essas escolhas da Administração devem, por mandamento
constitucional, ser publicizadas, inexistindo inconstitucionalidade,
portanto, em norma editada com esse fim.
Com efeito, espera-se das autoridades
municipais que, de acordo com sua competência e autonomia
constitucionalmente garantidas2, divulguem ao munícipe e à
sociedade, da forma mais ampla e transparente possível,
informações de interesse público.
2 Constituição do Estado de São Paulo, “Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa
e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O comando legal ora atacado nada mais fez
do que determinar a divulgação de informação pública
relevante com claro intuito de aperfeiçoar a fiscalização e o
controle sociais sobre o atendimento à saúde, bem como de
garantir maior respeito às listas de espera de pacientes que
aguardam atenção médica.
6.
Ao
discorrer
sobre
os
princípios
constitucionais do Direito Administrativo, Celso Antônio Bandeira
de Mello elucida a conexão umbilical entre o princípio da
publicidade e o direito à informação sobre assuntos de
interesse público, e com os fundamentos do Estado brasileiro:
“não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o
poder reside no povo (art. 1o, parágrafo único, da Constituição),
ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos
interessam, e muito menos em relação aos sujeitos individualmente
afetados
por
alguma
medida.
Tal
princípio
está previsto
expressamente no art. 37, caput, da Lei Magna, ademais de
contemplado em manifestações específicas do direito à informação
sobre os assuntos públicos, quer pelo cidadão, pelo só fato de sê-
lo, quer por alguém que seja pessoalmente interessado. É o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lê no art. 5o, XXXIII (direito à informação) (...).”3
7. Ante a preocupação cada vez maior das
autoridades públicas, em todas as esferas, de implementar medidas
que deem efetividade aos direitos à informação e à publicidade, foi
editada a Lei federal no 12.527/2011, conhecida como “Lei de
Acesso à Informação4”. Como diretrizes5, a norma prevê: “I -
observância da publicidade como preceito geral e do sigilo
como exceção; II - divulgação de informações de interesse
público, independentemente de solicitações; III - utilização de
meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da
informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de
transparência na administração pública; V - desenvolvimento
do controle social da administração pública.” (grifado).
O artigo 8o da Lei no 12.527/2011 impõe, dentre
outros, o dever dos órgãos e entidades públicas de “promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em local
de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de
informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas
3 Curso de Direito Administrativo, 29a edição, Malheiros Editores, São Paulo, 2012, p. 117,
grifado.
4 Regula o acesso à informação previsto no previsto no inciso XXXIII do artigo 5o, no inciso II do
§ 3o do artigo 37 e no § 2o do artigo 216 da Constituição Federal.
5 Artigo 3o, Lei no 12.527/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou custodiada. §1o Na divulgação das informações a que se refere
o caput, deverão constar, no mínimo: (...) V- dados gerais para o
acompanhamento de programas ações, projetos e obras de
órgãos e entidades (...) §2o Para cumprimento do disposto no
caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os
meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo
obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de
computadores (internet) ” (grifado).
8. Sendo certo que essas normas gerais se
aplicam a todos os entes da federação, vale observar que o novo
ato normativo de Caçapava, repete-se, facilita o acesso da
comunidade local a informações que permitem maior controle das
ações de gestores públicos e o atendimento à saúde pública no
âmbito municipal e oportunizam ao cidadão ter conhecimento sobre
a regularidade e o andamento das listagens de espera dos
pacientes que aguardam atendimento.
9. As regras nacionais de amplo acesso da
população às informações de interesse público tornam induvidosa a
adequação da lei municipal de Caçapava às Constituições Estadual
e Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10. Assim decide o Supremo Tribunal Federal
sobre normas oriundas do legislativo que visem assegurar e
concretizar a publicidade e transparência da administração pública:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 11.521/2000 do Estado
do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na
imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de
obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio
da
publicidade
e
da
transparência.
Fiscalização.
Constitucionalidade. 1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição
Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais
de licitações e contratos. A legislação questionada não traz
regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente
determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras
públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua
incidência é pontual e restrita a contratos específicos da
administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de
generalidade suficiente para caracterizá-la como “norma geral”. 2.
Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na
internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende
de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere
nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra
estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela
deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não
incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1o, II, e). 3.
A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na
sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do
Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de
aprimoramento da necessária transparência das atividades
administrativas,
reafirmando
e
cumprindo
o
princípio
constitucional da publicidade da administração pública (art. 37,
caput, CF/88). 4. É legítimo que o Poder Legislativo, no
exercício do controle externo da administração pública, o qual
lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte,
implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização,
desde que respeitadas as demais balizas da Carta
Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de
violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o
custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo
todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente.”6
11. Em casos assemelhados ao presente, que
versavam sobre a concretização do princípio constitucional da
publicidade no âmbito da administração pública municipal, já
decidiu este Órgão Especial pela improcedência da ação: “AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei no 2.077/2019 do
Município de Guarantã
Legislação que cria o sistema de
transmissão online e gravação das sessões de licitações, no
Município Vício de Iniciativa
Inocorrência. Norma atenta ao
cumprimento do princípio de publicidade e dever de transparência
da Administração. Poder de suplementar a legislação federal e
estadual, naquilo que couber Tema 917 de Repercussão Geral
Ação improcedente.”7
Ainda:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Lei no 3.277, de 16 de julho de 2019,
do Município de Nova Odessa, que dispõe sobre a publicação no
site oficial da Prefeitura Municipal de informações concernentes a
procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e
6 ADI 2444, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015
7 TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2231533-95.2019.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
04/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultados,
bem
como
todos
os
contratos
celebrados

Inobservância do princípio da publicidade, que dispõem sobre a
transparência governamental - Ação improcedente.”8
O E. Relator também já proferiu em data
recente voto acolhido à unanimidade por este colegiado
adotando o entendimento que ora se observa, julgando
parcialmente procedente ação análoga, de sorte a preservar a
parte da norma que dispunha sobre a concretização do
princípio
da
publicidade
no
âmbito
da
administração
municipal: “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
LEI
4.086/2019,
DO
MUNICÍPIO
DE
POÁ

INICIATIVA
PARLAMENTAR
DETERMINAÇÃO DE QUE O EXECUTIVO
(ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA) MENCIONE EM SEUS
ANÚNCIOS
PUBLICITÁRIOS
O
RESPECTIVO
VALOR
DESPENDIDO
NORMA QUE PRESTIGIA O PRINCÍPIO DA
PUBLICIDADE E A TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO
MATÉRIA QUE NÃO SE SUJEITA À INICIATIVA RESERVADA DO
CHEFE DO EXECUTIVO
INCONSTITUCIONALIDADE DA
8 TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2176155-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos
Malheiros; Órgão Julgador: Órgão Especial; N/A - N/A; Data do Julgamento: 06/11/2019; Data de
Registro: 07/11/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXPRESSÃO "ESTE INFORME PUBLICITÁRIO CUSTOU AOS
COFRES PÚBLICOS MUNICIPAIS A IMPORTÂNCIA DE R$...",
CONTIDA NO INCISO I, DO ARTIGO 2o, DA LEI 4.086/2019

EXPRESSÃO QUE, AO DETALHAR A FORMA COMO DEVE SE
DAR A ATUAÇÃO DO EXECUTIVO INVADE ESFERA DA
GESTÃO ADMINISTRATIVA, VIOLANDO A SEPARAÇÃO DOS
PODERES E IMPLICANDO EM VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA
DO TEXTO LEGAL - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.”9
12. A ação deve ser julgada parcialmente
procedente, assim, apenas em relação ao disposto nos artigos
2o e 5o da norma referida.
O artigo 2o prevê concreta atribuição à
Secretaria de Saúde, violando a competência material do Prefeito
para dispor, mediante decreto, sobre organização administrativa,
conforme prevê o artigo 47, inciso XIX, alínea 'a', da Constituição do
Estado de São Paulo.
Ademais, o artigo referido, assim como o artigo
5o, condicionam a alteração das listas de espera à existência de
necessidade atestada por laudo médico, ou por decisão judicial,
9 TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2144956-17.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
02/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condicionantes que de fato interferem diretamente na gestão do
sistema de saúde, sujeito a urgências que por vezes não permitem
que se aguarde quer um, quer outro dos requisitos apontados para
que se confira tratamento preferencial a determinados pacientes.
Concretamente violada, portanto, no tocante a
esses dispositivos, a regra da separação dos poderes, conforme
reconhece o E. Relator em seu voto, por indevida interferência na
gestão do serviço público em discussão.
13. Deve-se declarar ainda, por arrastamento,
a inconstitucionalidade da previsão do artigo 6o da norma referida,
que faz referência, em sua parte final, ao artigo 5o, acima declarado
inconstitucional.
A
declaração
de
inconstitucionalidade
do
dispositivo que o precede torna o conteúdo desse dispositivo,
portanto, incerto, sendo caso, pois, de declará-lo inconstitucional
por decorrência lógica.
14.
Ausentes,
na
hipótese,
razões
que
justifiquem a modulação dos efeitos da presente decisão, o julgado
deve produzir efeitos ex tunc.
15. Ante o exposto, por este voto, julga-se
parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declarar inconstitucionais os artigos 2o e 5o da Lei no 5.695, de 25
de junho de 2019, do Município de Caçapava, por ofensa à regra da
separação dos poderes, insculpida no artigo 5o da Constituição do
Estado, com eficácia ex tunc. Declara-se ainda, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do artigo 6o da norma impugnada.
Márcio Bartoli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
10D4C01A
14
30
Declarações de
Votos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
10DCE540
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2251036-05.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.